Tribunal: TJES
Processo: 5001370-32.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001370-32.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: DISTRIVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5001370-32.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: DISTRIVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP

JU
Í
ZA: DRª. TRÍCIA NAVARRO XAVIER CABRAL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso interposto em razão de decisão que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo recorrido, determinando a suspensão temporária dos efeitos da cláusula contratual de demanda mínima,
devendo a pessoa jurídica agravante realizar
a
s
cobranças futura
s nos limites da
energia efetivamente consumida (id
nº 554136, páginas 12
/
21
).

Aponta a parte recorrente que a ANEEL teria restringido a proibição de suspensão de fornecimento apenas aos consumidores residenciais e serviços essenciais, não havendo alteração no regime dos
contratos de demanda; que em razão da redução do consumo tem suportado queda de faturamento, posicionando-se contrariamente
à transferência de
custo para as distribuidoras, que cumprem seu papel de disponibilizar a infraestrutura; que a preservação dos contratos, o respeito à autonomia da vontade e a intervenção mínima corroboram seu pleito.

A
irresignação foi recepcionada
no efeito devolutivo
(id nº 554738), decisão combatida por agravo interno (id nº 612904).

Contrarrazões
pelo
desprovimento do agravo de instrumento
(id nº 622966); pela inadmissão e, su
b
sidiariamente, pelo desprovimento do agravo interno (id nº

667726
)
.

Manifestação das
partes

nos documentos id nº 831794, 836858 e 1068414.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5001370-32.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: DISTRIVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP

JU
Í
ZA: DRª. TRÍCIA NAVARRO XAVIER CABRAL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de recurso interposto em razão de decisão que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo recorrido, determinando a suspensão temporária dos efeitos da cláusula contratual de demanda mínima,
devendo a pessoa jurídica agravante realizar
a
s
cobranças futura
s nos limites da
energia efetivamente consumida (id
nº 554136, páginas 12
/
21
).

Aponta a parte recorrente que a ANEEL teria restringido a proibição de suspensão de fornecimento apenas aos consumidores residenciais e serviços essenciais, não havendo alteração no regime dos
contratos de demanda; que em razão da redução do consumo tem suportado queda de faturamento, posicionando-se contrariamente
à transferência de
custo para as distribuidoras, que cumprem seu papel de disponibilizar a infraestrutura; que a preservação dos contratos, o respeito à autonomia da vontade e a intervenção mínima corroboram seu pleito.

Dispõe o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Examinados os autos, verifico que a demanda originária fora proposta pela agravada mediante a alegação de que, em decorrência do estado de calamidade pública proporcionado pela pandemia pelo novo coronavírus e da impossibilidade de
livremente operar
seu empreendimento, assim também quanto a seus clientes, requer a suspensão do Contrato de Compra de Energia Elétrica Regulada (CCER) firmado com a agravante vinculado à instalação nº 160054744, a fim de que a cobrança
ocorra
não pela demanda contratada, mas com base no efetivo consumo.

Fixadas estas premissas, estabelece o artigo 317 c/c os artigos 478/480, do CC/02, a possibilidade de revisão contratual por onerosidade excessiva nas hipóteses em que restar caracterizado fato superveniente e imprevisível alheio à vontade dos contratantes apto a acarretar a desproporção do valor da prestação originalmente assumida.

Nesse passo, sobressai-se o Enunciado 366, da IV Jornada de Direito Civil, de acordo com o qual “
o fato extraordinário e imprevisível causador de onerosidade excessiva é aquele que não está coberto objetivamente pelos riscos próprios da contratação
”.

Paralelamente, ao tratar sobre as disposições gerais do inadimplemento das obrigações, dispõe o artigo 393, parágrafo único, do CC/02, que “
O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.
”

Destaque-se que idêntico tratamento é conferido pela Cláusula 21.1.1, do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD), de acordo com a qual “
Conceitua-se ‘Hipóteses de Caso Fortuito ou Força Maior’ como qualquer fato imprevisível que esteja fora do controle de qualquer das PARTES deste CUSD, ou, se previsível, que esteja fora do controle de qualquer das PARTES e cujos efeitos não possam ser evitados por tal PARTE, na forma prevista no artigo 393, parágrafo único do Código Civil (...)
”(
i
d nº 554135, página 03).

Especificadamente no que se refere à pandemia pelo novo coronavírus, depreendo que esta gerou reflexos extremamente prejudiciais sobre a saúde financeira de grande parte das empresas capixabas, sendo tal ponto, aliás, amplamente noticiado pelos meios de comunicação, além das restrições, parciais ou totais, impostas a diversas atividades pelo Governo Estadual, consoante Decretos 4.605-R, 4.621-R e 4626-R, decorrentes do estado de emergência em saúde pública no Estado do Espírito Santo (Decreto 4593-R, de 13.03.2020), circunstância que justificaria, ao menos em tese, a alteração do faturamento do consumo de energia, a fim de adotar-se a cobrança pelo efetivamente consumido, em consagração às teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva.

Examinados os autos, em especial a documentação colacionada nos
i
ds.
n
º 554135, páginas 30/31, e 554136, páginas 1/2 e 4, tenho por
ilustrado
, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, o desequilíbrio econômico-financeiro sofrido pela titular da unidade consumidora em razão da pandemia pelo novo coronavírus, já que vem suportando prejuízos com a inadimplência de clientes e redução da demanda, não obstante
os
custos de sua atividade.

Registre-se, outrossim, que a EDP, empresa transnacional, não colacionou aos autos elementos probatórios aptos a indicar, concretamente, que a modificação na forma de cobrança gerará significativo impacto negativo no equilíbrio econômico-financeiro da concessão, sobretudo por não haver,
a priori
, empecilho de que o excedente de energia passe a ser redirecionado para outros grupos de consumidores.

Ademais, não vislumbrado
risco de irreversibilidade da medida deferida na origem, tenho que deva prevalecer o interesse da unidade consumidora.

Ante o exposto, sem qualquer delonga, c
onheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.
P
rejudicada a análise do recurso de
agravo interno
.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MODALIDADE DEMANDA CONTRATADA. PANDEMIA. COVID-19. FATO SUPERVENIENTE E IMPREVISÍVEL. CAUSA DE FORÇA MAIOR. REVISÃO CONTRATUAL POR ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO FATURAMENTO PARA O CONSUMO EFETIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
DESPROVIDO
. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Estabelece o artigo 317 c/c os artigos 478/480, do CC/02, a possibilidade de revisão contratual por onerosidade excessiva nas hipóteses em que restar caracterizado fato superveniente e imprevisível alheio à vontade dos contratantes apto a acarretar a desproporção do valor da prestação originalmente assumida.

2. Ao tratar sobre as disposições gerais do inadimplemento das obrigações, dispõe o artigo 393, parágrafo único, do CC/02, que o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

3. É inegável que a pandemia pelo novo coronavírus gerou consequências extremamente prejudiciais sobre a saúde financeira de grande parte das empresas capixabas, circunstância que justificaria, ao menos em tese, a alteração do faturamento do consumo de energia, a fim de adotar-se a cobrança pelo efetivamente consumido, em consagração às teorias da imprevisão
e da onerosidade excessiva.

4.
Na hipótese, tenho por
ilustrado
, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, o desequilíbrio econômico-financeiro sofrido pela titular da unidade consumidora em razão da pandemia pelo novo coronavírus, já que vem suportando prejuízos com a inadimplência de clientes e redução da demanda, não obstante
os
custos de sua atividade.

5. Por sua vez, a EDP, empresa transnacional, não colacionou aos autos elementos probatórios aptos a indicar, concretamente, que a modificação na forma de cobrança gerará significativo impacto negativo no equilíbrio econômico-financeiro da concessão.

6
.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.